Tribunal: STF
Processo: Rcl 63624
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco/MA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que manteve a competência da justiça do trabalho para o julgamento da lide, em que se discute a nulidade do contrato de trabalho entre a reclamante e o beneficiário, nos autos do processo nº 0016076-76.2023.5.16.0017.



    Em suas razões, o reclamante alega que esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a justiça comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação. 



    Assim, entende que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3395, tendo em vista que o ente municipal adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único.



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação para declarar a competência da justiça comum para a apreciação da demanda.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a eventual nulidade de contrato temporário firmado entre a beneficiária e o Município de Porto Franco/MA, ora reclamante, sem concurso público.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese em apreço, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista o que consta na Súmula nº 1 do referido tribunal, segundo a qual:



    “JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. (Precedentes: RO 0085300- 80.2013.5.16.0008, Ac. Des. Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 1ª Turma, DEJT 15-08-2014 - Decisão por maioria; RO 0119600-66.2012.5.16.0020, Ac. Des. Américo Bedê Freire, 2ª Turma, DEJT 30-10-2013 - Decisão unânime; RO 0094500- 72.2013.5.16.0021, Ac. Des. James Magno Araújo Farias, 2ª Turma, DEJT 02-09-2014, Decisão unânime; RO0160200-22.2013.5.16.0012, Ac. Des. Ilka Esdra Silva Araújo, 2ª Turma, DEJT 06-11-2014, Decisão unânime; RO 0081200-43.2013.16.0021, Ac. Des. Gerson de Oliveira Costa Filho, 2ª Turma, DEJT 02-12-2014, Decisão unânime).



    Transcrevo ainda, o seguinte trecho da decisão:



    “Nada obstante, apenas para que se possa acompanhar a evolução das discussões acerca do tema, é bom que se registre que, há pouco, o Tribunal Superior do Trabalho, por sua SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS, entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas nas quais haja resultado a admissão de servidor, após a CF/88, sem prévia submissão a concurso público. 



    À transcrição: 



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIDOR.ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. A Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar demanda na qual resultou caracterizada a admissão de servidor, após a Constituição da República de 1988, sem prévia submissão a concurso público. Com efeito, consoante decidido pelo STF, no julgamento do AgReg nº 7.217/MG, cabe à Justiça comum o prévio exame acerca da existência, da validade e da eficácia do vínculo jurídico-administrativo existente entre servidor e Administração Pública, eis que, para o reconhecimento do liame trabalhista, deverá o julgador, anteriormente, averiguar a presença, ou não, de eventual vício a macular a relação administrativa. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos interpostos pela reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros João Oreste Dalazen, Brito Pereira, Márcio Eurico Vitral Amaro, Alexandre de Souza Agra Belmonte e Cláudio Mascarenhas Brandão, que davam provimento aos embargos para, reformulando a decisão recorrida, reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide. TST-E-ED-RR-629-39.2011.5.22.0102, SBDII, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 31.3.2016. 



    Embora não se possa negar o importante papel da jurisprudência e sua uniformização como ferramenta facilitadora da interpretação jurídica, mister dizer que, por não constituir fonte formal do direito, não está o julgador sujeito a sua orientação, mesmo porque ainda não solidificada pelo Pleno da Superior Corte Trabalhista, não constituindo enunciado de súmula, donde extrai força, remetendo maior segurança a quem dela se utiliza e, ainda mais, por não possuir efeito vinculante, como ocorre com as Súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal, com esse caráter, por força do disposto no Art. 103-A da Constituição Federal. 



    Sendo, assim, competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, por estar em harmonia com a Súmula nº 1 deste Regional”. (eDOC 4, ID: bf4bcd43, p. 140/141)



    Da leitura da decisão reclamada, verifica-se que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista, reconhece como sendo da justiça comum a competência para processar e julgar demanda na qual caracterizada a admissão de servidor, após a Constituição da República de 1988, sem prévia submissão a concurso público, conforme o que foi decidido por esta Suprema Corte, em diversos precedentes. 



    Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista para processar e julgar o processo nº 0016076-76.2023.5.16.0017, violou a decisão proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872,de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”. (Rcl 4872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008, grifo nosso)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023, grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 35389, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 7.10.2020, grifo nosso)



    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016, grifo nosso) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento demanda, determinando-se a remessa imediata do processo nº 0016076-76.2023.5.16.0017 para a justiça comum estadual. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente